Tribunal: TJDFT
Processo: 0727052-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727052-57.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DATALINK LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. DESBLOQUEIO PRETENDIDO DE BENS E NUMERÁRIOS OBJETO DE ARRESTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM ACUSADO. BENS CONSTRITOS DESTE ACUSADO E DE OUTRAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, INCLUSIVE DA APELANTE. Inviável que a extinção da punibilidade de um acusado beneficie os demais para liberar seus patrimônios. A extinção da punibilidade é pessoal. Não se estende às demais pessoas físicas e jurídicas que tiveram seus patrimônios constritos. Frise-se que “não há ilegalidade na extensão do sequestro a bens de terceiros não envolvidos diretamente no ilícito penal, desde que devidamente fundamentada a decisão em indícios veementes de que tais bens foram adquiridos ou construídos com finanças produto de crime” (RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019). Esse tema, aliás, não foi proposto nem debatido nestes autos e, caso a recorrente entendesse não poder ter seu patrimônio constrito, cabia-lhes o uso dos recursos processuais cabíveis (pedido de restituição ou embargos). Não consta que o tenha feito. Ademais, mesmo com o trânsito em julgado da sentença extintiva da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, a liberação dos bens constritos resta condicionada à licitude de sua origem e à demonstração de que não resultaram da ação criminosa, conforme as exigências postas nos artigos 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 91, II, do Código Penal. Jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça. No caso, não há como excluir das medidas constritivas os bens, valores e direitos obtidos pela pessoa jurídica apelante no esquema de lavagem de dinheiro desmantelado na Operação Aquarela. Apelo desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 91, incisos I, II, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, 131, inciso III, e 141, ambos do Código de Processo Penal, 7o da Lei 9.613/1998, 4o e 6o, ambos do Decreto-Lei 3.240/1941, defendendo a impossibilidade da manutenção do arresto de bens da pessoa jurídica após a extinção da punibilidade do réu a ela vinculado, em razão da prescrição. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 5o, caput e incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 91, incisos I, II, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, 131, inciso III, e 141, ambos do Código de Processo Penal, 7o da Lei 9.613/1998, 4o e 6o, ambos do Decreto-Lei 3.240/1941. Com efeito, modificar a conclusão da turma julgadora, no sentido de que a questão encontra-se preclusa, demandaria reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, nesse ponto, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Outrossim, constato que tampouco merece trânsito o inconformismo da insurgente fundado na apontada contrariedade ao artigo 5o, caput e inciso LVII, da Constituição Federal, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Nesse sentido, constato que para a análise da tese recursal também seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019, e ARE 1301277 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 25/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005